Tribunal: TJDFT
Processo: 0701078-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701078-11.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CRISTIANE REIS RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de CRISTIANE REIS RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de Cumprimento de Sentença (n. 0708538-36.2023.8.07.0006), indeferiu o pedido de consulta ao CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O Agravante não comprova, no ato da interposição do recurso, a realização do preparo, conforme exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Portanto, à luz do art. 1.007, §4o do CPC, determino que o recorrente demonstre o recolhimento do preparo na data da interposição do recurso ou que o realize em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da insurgência, por deserção. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2026 17:54:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador